Tribunal: TJMMG
Processo: 2000338-38.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000338-38.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 14/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA – FUNDAMENTO PARA ABSOLVIÇÃO NA ALÍNEA “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (O FATO NÃO OCORREU OU NÃO HÁ PROVAS DO QUE TENHA OCORRIDO) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DO ART. 316 (DESTRUIR, SUPRIMIR OU OCULTAR, EM BENEFÍCIO PRÓPRIO OU DE OUTREM, OU EM PREJUÍZO ALHEIRO, DOCUMENTO VERDADEIRO), DO CÓDIGO PENAL MILITAR – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cassio Jose de Freitas Barbosa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso manejado pela defesa, mantendo incólume a decisão impugnada de primeiro grau. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Cb BM Cássio José de Freitas Barbosa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 316 (Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro), e em desfavor do 3º Sgt BM Glayson Gonçalves da Silva e do 3º Sgt BM Marcos Augusto de Souza, pelo cometimento do crime descrito no art. 351 (Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime), ambos do Código Penal Militar (CPM), nos seguintes termos: [...] Consta dos autos que, no dia 16 de setembro de 2020 (fl. 07), o denunciado Cássio José de Freitas Barbosa destruiu, suprimiu ou ocultou, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, e o fato atentou contra a administração ou o serviço militar. Consta, ainda, que os denunciados Glayson Gonçalves da Silva e Marcos Augusto de Souza durante o período em que os documentos da SAD ficaram sumidos (16/09/2020 a 07/04/2021) prestaram ao criminoso, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dessume-se dos autos que o denunciado Cassio foi notificado para apresentação de recurso em face da decisão proferida pela autoridade competente após apuração de fatos constantes na Sindicância Administrativa Disciplinar Nº 403/2019- 6º BBM. Na data de 16 de setembro de 2020, em consequência da supracitada notificação, conforme consta em Livro de Protocolo do 2º Pel BM de Almenara/MG, o denunciado Cássio retirou os autos da SAD 403/2019-6ºBBM e até o dia 07 de abril de 2021 não havia devolvido à Secretaria do 2º Pel BM Almenara. Nesse intervalo de tempo, entre setembro de 2020 e abril de 2021, o Cb BM Cássio solicitou a prescrição da pretensão punitiva da SAD 403/2019-6°BBM (fl. 14 a 19) em 19 de fevereiro de 2021. Segundo se apurou, o denunciado afirmou que precisava ter acesso aos autos para que pudesse levar ao conhecimento do seu advogado e este lhe acompanhar durante o interrogatório, já que afirmou que a falta dos autos lhe prejudicaria na instrução e em seu interrogatório, assim como na oitiva das testemunhas. Contudo, apesar de alegar prejudicado em ocasião de seu interrogatório por ainda não ter acesso aos autos, ele e seus advogados nada manifestaram após o recebimento da SAD e não requereram que fosse oportunizado novo interrogatório. Outrossim, o 2º Ten BM Almeida e o Sd BM Matos afirmaram, contundentemente, que realizaram minuciosa busca na secretaria, ainda durante o dia, e não encontraram os autos da SAD 403/2019-6°BBM, somado à afirmação do 3o Sgt BM Sandro que os autos da SAD 403/2019-6°BBM permaneceram com o Cb Cássio e que nenhuma das testemunhas afirmaram ter recebido os autos da SAD403/2019-6°BBM do denunciado Cássio. Assim, verifica-se que é inverídico o fato do denunciado Marcos e o denunciado Glayson terem encontrado o referido feito disciplinar na 3ª(terceira) gaveta da mesa da secretaria, ou seja, os denunciados levaram aquela Sindicância até a seção e tramaram um suposto encontro dos autos da SAD403/2019-6°BBM, em abril de 2021, como se ela tivesse esquecida no fundo da gaveta. Diante do exposto, o denunciado CASSIO JOSE DE FREITAS BARBOSA encontra-se incurso no art. 316 do Código Penal Militar (Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro), e os denunciados GLAYSON GONCALVES DA SILVA e MARCOS AUGUSTO DE SOUZA encontram-se incurso no art. 351 do Código Penal Militar (Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime) pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiser produzir e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida no dia 26/05/2022 (evento 1-RECDEN2). A defesa dos acusados 3º Sgt BM Marcos Augusto de Souza e Cb BM Cássio José de Freitas Barbosa apresentou o rol de testemunhas, na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), (evento 27). Na audiência do dia 02/09/2022, foi realizada a inquirição das testemunhas de acusação, 3º Sgt BM Sandro de Deus Cruz e Sd BM Caique Matos Jardim (evento 31-ATA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na audiência do dia 03/03/2023, foi inquirida a testemunha de acusação 1º Ten BM Rafael Soares Almeida (evento 72-ATA1). Na audiência do dia 1º/08/2023, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, Sgt BM Ângelo Peixoto dos Santos, 3º Sgt BM Leonardo Christian Ferreira dos Santos, Cb BM Caique Matos Jardim e ex-BM Clóvis José do Nascimento Júnior (evento 124-ATA1). Os interrogatórios dos acusados foram tomados no dia 26/01/2024 (evento 147-ATA1). Na fase do art. 428 do CPPM, o promotor de justiça atuante no processo pugnou pela apresentação das alegações finais orais em plenário (evento 171), enquanto que os defensores dos acusados Cb BM Cássio José de Freitas Barbosa e 3º Sgt BM Marcos Augusto de Souza acostaram aos autos suas alegações finais escritas no evento 179, e do acusado 3º Sgt BM Glayson Gonçalves da Silva, no evento 185. Na audiência de julgamento do dia 1º/07/2024, perante o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), (evento 205-ATA1), o ilustre promotor de Justiça, em suas alegações finais, pugnou pela absolvição dos acusados com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ao passo que a defesa dos acusados reiterou, oralmente, suas respectivas alegações finais que já tinham sido acostadas aos autos. O colendo CPJ, com os votos unânimes de seus integrantes, julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados, com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do CPPM. Realizada a audiência de leitura de sentença no dia 16/07/2024 (evento 225 ATA1 VÍDEO2), o representante do Ministério Público e a defesa do 3º Sgt BM Glayson Gonçalves da Silva abriram mão da vista que lhes foi oferecida, enquanto que a defesa dos acusados 3º Sgt. BM Cássio José de Freitas Barbosa e ex-BM Marcos Augusto de Souza manifestou desejo de recorrer, trazendo aos autos apenas as razões do acusado 3º Sgt. BM Cássio José de Freitas Barbosa, mantendo-se silente em relação ao acusado ex-BM Marcos Augusto de Souza. Nas suas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a substituição do fundamento empregado pelo CPJ para absolver o acusado, da alínea “e” para a alínea “a”, ambas do art. 439 do CPPM, ao entendimento de se ter ancorado o CPJ, exclusivamente, no princípio do in dubio pro reo. No mérito, a defesa buscou demonstrar, com base no artigo 439, alínea “a”, do CPPM, que, além da dúvida razoável, que levou à absolvição, a patente inexistência do fato ou a ausência de provas que comprovem a sua existência, alicerçando seus argumentos nos seguintes pontos. Primeiramente, disse que é evidente a falta de prova da ocultação do documento, uma vez que os autos não fornecem evidências robustas que confirmem a conduta de ocultação do procedimento administrativo pelo acusado. Disse que as declarações e os depoimentos coletados mostram uma discrepância significativa na narrativa dos eventos e falhas nos procedimentos administrativos e de controle de documentos, que a análise TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 detalhada das provas revela que o acusado não praticou a conduta imputada e que a ausência de provas sólidas para a materialidade e autoria do suposto crime torna a acusação infundada. Disse que, além disso, as contradições das testemunhas contribuem para a fragilidade da acusação. Afirmou que o depoimento do 3º Sgt BM Sandro de Deus Cruz apresentou contradições notórias quanto ao recebimento e protocolo dos autos da SAD, pois, em momentos distintos, a testemunha admitiu a possibilidade de ter recebido e esquecido de protocolar o documento, e, posteriormente, afirmou que poderia ter recebido e não realizado o protocolo devido a um “esquecimento”. Falou que esse comportamento demonstra não apenas falta de precisão nas alegações, mas, também, enfraquece a credibilidade da acusação e que, ademais, a documentação apresentada, incluindo mensagens de WhatsApp e a ata notarial, confirma que o acusado tentou comunicar a entrega dos autos e que a Secretaria estava sujeita a acessos não controlados, o que reforça a possibilidade de o documento ter sido extraviado ou manipulado por terceiros. Por fim, afirmou que a prova de falha administrativa e controle ineficiente é clara. Afirmou ainda que os depoimentos indicam que a Secretaria do Batalhão, responsável pelo armazenamento e controle dos documentos, tinha acesso livre e não possuía controles rigorosos durante o período relevante, que testemunhas confirmaram que qualquer pessoa tinha acesso à Secretaria e que a falta de procedimentos internos para a organização e o controle dos documentos permitiu que o documento desaparecesse sem uma explicação clara e objetiva. Assentou que, embora a decisão inicial tenha sido fundamentada no princípio do in dubio pro reo, é essencial destacar que a argumentação aqui apresentada demonstra a inexistência do fato ou, na melhor das hipóteses, a falta de provas suficientes para sustentar a imputação. Disse que, assim, a absolvição com base no artigo 439, alínea “a”, do CPPM é apropriada, não apenas por dúvida, mas pela total ausência de provas que sustentem a existência do crime. Com estes argumentos, pediu, in verbis: [...] O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo; O total provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e, determinar a absolvição do apelante com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM, por estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência. [...] O ilustre representante do Ministério Público contrarrazoou o recurso de apelação no evento 243, argumentando que a dinâmica dos fatos revela que, nos registros de controle do Batalhão de onde a SAD n. 403/2019-6º BBM foi retirada, não consta sua devolução. Disse que, assim, verifica-se que o intento do apelante de ocultar a integralidade dos autos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 procedimento administrativo foi o de se alcançar a prescrição da pretensão punitiva. Disse ainda que corrobora este argumento o fato de o próprio apelante ter requerido a extinção da penalidade, em 19/02/2021, cinco meses, portanto, após a retirada da sindicância no Batalhão. Concluiu que a retirada da SAD do Batalhão e sua ocultação, por determinado período, associadas ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, incontestavelmente, favoreceram o apelante. Disse, inicialmente, que há o registro da retirada da SAD do Batalhão conforme o livro de registro juntado aos autos, entretanto não há, no mesmo livro, o registro de devolução da referida SAD ao Batalhão. Disse ainda que, posteriormente, o apelante informou que realizou a devolução da SAD para o militar que se encontrava na posição de sentinela, ou seja, não tinha a função de acautelar o documento, registrar o protocolo ou receber a SAD no livro de registros. Afirmou que, em seguida, foram realizadas diligências para encontrar a sindicância, porém, sem sucesso, que, em fevereiro de 2021, o apelante solicitou a prescrição da pretensão punitiva relativa aos fatos constantes da Sindicância n. 403/2019-6º BBM e que, já no mês de abril de 2021, os autos da SAD foram encontrados pelos outros dois investigados, logo após terem visitado o apelante no hospital. Assentou que, nesse diapasão, não é possível afirmar que não houve crime, apenas é possível concluir que as provas são insuficientes para atribuir ao apelante a conduta criminosa descrita no tipo penal em comento, uma vez que estão ausentes os elementos devidamente provados do tipo penal. Falou que, em contrapartida, houve um resultado, qual seja, o desaparecimento da SAD por determinado período, que coincide com o período em que o apelante requereu a prescrição da pretensão punitiva relativa ao apurado na SAD, estando clara a lesão aos interesses da administração militar. No seu sempre lúcido parecer do evento 10, a eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento da apelação, devido à ausência de um dos pressupostos recursais, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório. Opinou, ainda, pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa do réu Cássio José de Freitas Barbosa, na hipótese de se ultrapassar a preliminar, ratificando, no caso, as contrarrazões ministeriais (evento 243), considerando o enfrentamento da matéria de mérito pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. É o que considerei importante relatar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque, no meu entendimento, preenche os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Antes de entrar no mérito debatido, analiso a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal, no seu parecer do evento 10, apontando para o não conhecimento da apelação defensiva, devido à inexistência do interesse recursal, que é um dos requisitos subjetivos de sua admissibilidade, conforme pode ser verificado nos parágrafos a seguir: [...] Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, legitimidade, tempestividade e o interesse. Primeiramente, em relação ao apelo do acusado Marcos (evento 225 - ATA1), como não foram apresentadas as respectivas razões, presume-se a desistência do ato recursal por parte dele. No que tange ao apelo do réu Cássio, muito embora se trate de recurso tempestivo e devidamente processado, não se encontra presente o interesse de sua parte, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Isso porque, tendo sido decretada a absolvição pura e simples do apelante Cássio, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o concedido. Deste modo, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório, ficou ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual, preliminarmente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da apelação. [...] Na minha compreensão, a preliminar deve ser rejeitada, em razão da possibilidade de eventual sucumbência ao apelante, capaz de afetar seus interesses, se mantida a fundamentação adotada pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça militar Estadual (AJME), ancorada na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), (insuficiência de provas). Como se sabe, a sentença criminal absolutória, no direito castrense, somente vincula eventuais decisões na esfera civil e administrativa, se apoiada nos postulados das alíneas “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) e “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do CPPM. Desse modo, como não cabe a este relator descartar eventual medida administrativa em desfavor do apelante, tendo-se em conta estes mesmos fatos, não me parece de bom tom assegurar que a decisão, tal como adotada, não possa, eventualmente, gerar alguma sucumbência ao mesmo apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com estas anotações, rejeito a preliminar. No mérito, a pretensão da defesa pugnando pela absolvição do apelante com os fundamentos da alínea “a” do art. 439 do CPPM (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), na minha compreensão, deve ser desprovida. A absolvição do apelante decretada pelo colendo CPJ da 4ª AJME, com os votos unânimes de seus integrantes, com os fundamentos da alínea “e” do art. 439 do CPPM, não tem o condão de negar a existência do delito imputado pelo Ministério Público ao Cb BM Cássio José de Freitas Barbosa. Ao contrário, conforme claramente demonstrado nos autos, a SAD instaurada com a Portaria n. n. 403/2019- 6º BBM foi retirada pelo acusado da Secretaria do 2º Pelotão do 6º Batalhão de Bombeiro Militar (6º BBM), sediado na cidade de Almenara, no dia 16 de setembro de 2020, para fins de instruir o recurso disciplinar correspondente, somente vindo a ser encontrada no dia 7 de abril de 2021. Sua ocultação nesse período, portanto, é fato inconteste nos autos, sendo inegável, de igual modo, seu aproveitamento em benefício próprio do acusado, na medida em que propiciou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar, em relação às faltas disciplinares apuradas e comprovadas no respectivo procedimento administrativo, não havendo que se falar que o fato não existiu ou que não há prova de sua existência. Julgo relevante transcrever os parágrafos a seguir, extraídos da respeitável sentença de primeiro grau, que serão suficientes, por si só, à completa compreensão dos fatos: [...] Em suma, as testemunhas dos fatos afirmaram que: a) o 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa retirou a SAD nº 403/2019 – 6º BBM, conforme descrito no livro de entrada de protocolo registrado no evento 146, DOC5 fl. 06, o que foi confirmado pelo próprio acusado. b) O acusado 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa afirma em sede judicial que realizou a entrega ao militar empenhado na função de sentinela do dia, o 3 º Sgt Marcos Augusto de Souza, uma vez que a Secretaria estaria fechada no horário que teria ido (período da tarde); c) O acusado 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa ressalta que o responsável pela Secretária era o 3º Sgt BM Sandro de Deus Cruz, que deveria guardar a SAD e registrar no livro a devolução, caso tenha ocorrido, o que foi confirmado por este último. d) O réu 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa declarou ainda, em interrogatório judicial, que diante da entrega ao militar empenhado na função de sentinela, ainda teria enviado uma mensagem de WhatsApp confirmando a entrega e avisando ao Sgt BM Sandro, para proceder a devida baixa. e) O 3º Sgt BM Sandro, em primeiro momento do seu depoimento judicial, afirmou que não recebeu a SAD, mas em ato posterior, ressaltou que poderia ter recebido e esquecido de dar baixa no livro de entrada. f) O 3º Sgt BM Sandro, num primeiro momento disse que não recebeu nenhuma mensagem do 3º Sgt Cássio, mas depois confirmou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que a mensagem do celular de evento 12, DOC3, poderia ser ele o destinatário. g) O Cb BM Caíque Matos Jardim, em seu depoimento, afirmou que teria procurado em todas as salas o SAD na companhia do Tenente Almeida. h) O Cb BM Caíque Matos Jardim afirmou que, ao questionar o acusado 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa, este confirmou com absoluta certeza que tinha devolvido o processo. i) O 1º Ten BM Rafael Soares Almeida, afirmou que somente realizou a procura do SAD após contato telefônico do Cb Lawson do não retorno do procedimento à unidade militar. j) O 1º Ten BM Rafael Soares Almeida, manifestou em sede judicial, que teria procurado a SAD em todos os locais do Batalhão, na companhia do Cb BM Caíque Matos Jardim, mas que não foi encontrada no momento da procura, somente no dia seguinte que foi encontrado pelo demais acusados. k) O Cb Caíque Matos Jardim disse que ele e o 1º Ten BM Rafael Soares Almeida não procuraram juntos em todos os lugares da secretaria, tendo havido uma divisão de tarefas. Partindo da premissa de que deve ser demonstrada a conduta do acusado 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa, em ocultar o documento público, SAD n.º 403/2019-6ºBBM, após toda a extensa matéria probatória produzida nos autos, observo a existência de dúvidas relacionadas à análise da própria atribuição de responsabilidade criminal ao acusado. É incontroverso que houve ocultação da SAD n.º 403/2019-6ºBBM, documento público, com benefício para o acusado 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa e em prejuízo da Administração Militar. A despeito das declarações das pessoas ouvidas e arroladas na denúncia, algumas próximas à vítima, é de ser ressaltado que nenhuma delas presenciou a conduta do acusado 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa devolver a SAD n.º 403/2019-6ºBBM no período por ele indicado. Ademais, verifico que os depoimentos são conflitantes quanto à dinâmica dos fatos, seja em razão da ausência de normativa interna para organização de protocolos de entrada e saída de documentos, ou até mesmo o acesso ao local onde são armazenados documentos importantes e que deveriam merecer melhor cuidado e zelo, especialmente por se tratar de autos originais. Tais provas e elementos indiciários trazem dúvidas para atribuir responsabilidade criminal, especialmente porque observo que, apesar do processo em questão ter ficado “ocultado”, desaparecido, por mais de 05 (cinco) meses, entre a data da retirada as SAD pelo acusado 3º Sgt Cassio José de Freitas Barbosa (16/09/2020) e a entrega da SAD pelos demais acusados (abril de 2021), a secretaria era de livre acesso, sem controles internos mais apurados. Conclui-se que todo o conjunto probatório supracitado não foi suficiente para lastrear e/ou ensejar uma condenação criminal, especialmente porque as testemunhas são contraditórias sobre a dinâmica dos fatos e sobre as diligências empregadas para localizar a SAD n.º 403/2019-6ºBBM. Torna-se inviável a condenação de qualquer pessoa, inclusive um agente da segurança pública, quando frágil e dúbia as provas acostadas nos autos, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo, que se fundamenta na presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. A partir disso, necessário destacar que a regra probatória atribui ao órgão de execução do Ministério Público o ônus de provar os elementos suscetíveis a atribuir culpabilidade a qualquer pessoa acusada de cometer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 um delito. Toda a instrução do processo não foi suficiente para a imposição de uma sentença condenatória em face do acusado por dúvidas. Como bem ressaltado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais - TJMMG, incabível a imposição de condenação pela prática delitiva, quando ausente prova robusta de autoria e materialidade no decorrer da instrução probatória criminal: APELAÇÃO CRIMINAL - SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (ART. 316 DO CPM) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DESACATO (ART. 298 DO CPM) - ÚNICA TESTEMUNHA - TESTEMUNHO CONTRADITÓRIO E DESASSOCIADO DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS - DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DECRETADA (ART. 439, “E”, DO CPPM) - RECURSO PROVIDO.) (...) As contradições apresentadas, conforme já dito, retiram a credibilidade dos depoimentos prestados pela única testemunha do processo e enseja dúvida acerca da realidade fática. Assim, por força do princípio in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do réu. Nesses termos, dou provimento ao recurso de apelação, para absolver o número 131.769-2, Soldado BM Olésio Gonzaga da Silva, com fulcro no art. 439, letra “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1.002, de 21 de outubro de 1969). (Acórdão nº 0004977-94.2012.9.13.0001, Apelação Criminal Desemb. Jadir Silva, Julg. 29/11/2013, Pub. 13/12/2013” Entendo que nesse contexto probatório a absolvição é a medida cabível – em respeito ao princípio in dubio pro reo. [...] Senhores magistrados! A sentença prolatada no primeiro grau, a mim, se revela clara e ajustada o suficiente, para manter o decreto absolutório, com o fundamento empregado. Concluída a leitura das partes transcritas, não me ocorre acrescentar qualquer argumento ao voto, sob pena de incidirmos em desnecessária e cansativa repetição. Assim, por todo o exposto e alinhando-me ao posicionamento manifestado pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, nego provimento ao recurso manejado pela defesa, e mantenho incólume a decisão impugnada de primeiro grau, que absolveu o acusado 3º Sgt Cássio José de Freitas Barbosa do crime do art. 316 do CPM, que lhe foi imputado, com fincas na alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, negando provimento ao recurso da defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator